Tribunal: TJPA
Processo: 0802324-05.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802324-05.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de conversão de ação de busca e apreensão em execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para apresentação do contrato original representado por Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sem demonstração da frustração da apreensão do bem, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, dotado das características de literalidade, autonomia e circulação, sendo transferível por endosso, nos termos dos arts. 26, 28 e 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, o que impõe a apresentação da via original para instrução de demanda fundada na cártula, em observância ao princípio da cartularidade e à prevenção de dupla cobrança.

4. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução exige a demonstração da não localização do bem ou de que não se encontra na posse do devedor, circunstância não verificada, além de subsistir a ausência do título original, requisito indispensável também à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão fundada em título circulável, salvo justificativa plausível para sua ausência. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da frustração da apreensão do bem, não sendo cabível quando inexistente tal demonstração e ausente o título executivo original.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.939.207/SC, j. 20.06.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802324-05.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MARIA DE FATIMA PEREIRA BORGES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
MARIA DE FATIMA PEREIRA BORGES DA SILVA
,

ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 33982265)
:

“SENTENÇA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de MARIA DE FATIMA PEREIRA BORGES, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Determinou este Juízo que a parte autora emendasse a petição inicial, apresentando o contrato original que instrumentalizou a relação jurídica, ou, tratando-se de documento eletrônico, o contrato com assinatura certificada pela ICP-Brasil, nos termos da decisão de Id. 136693531.

Em manifestação posterior, a parte autora informou não poder atender à determinação judicial, alegando motivos internos; ato contínuo, requereu a conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de execução.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão que determinou a emenda da petição inicial Id. 136693531 não foi cumprida, mesmo após expressa advertência quanto à sua necessidade para o regular processamento da ação.

Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Ademais, o pedido de conversão da presente ação de busca e apreensão em execução não pode ser acolhido. Isso porque não há nos autos sequer prova de que o bem objeto do contrato fiduciário é inexistente, irrecuperável ou não localizado, circunstância que inviabiliza a conversão pretendida, posto ser requisito expresso do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ressalte-se que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade da apreensão do bem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, ausente a comprovação da regularidade formal do título que embasa a ação, bem como não preenchidos os requisitos para a conversão processual, a petição inicial deve ser indeferida, impondo-se a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de execução e, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, julgo o processo EXTINTO, sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, servindo esta decisão como expediente de comunicação.

Esta decisão foi devidamente publicada e registrada no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 33982266)
sustentando, em síntese, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito violou os arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, por inobservância dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, configurando excessivo formalismo e decisão surpresa. Argumenta que sempre demonstrou interesse no regular prosseguimento da demanda, adotando as diligências necessárias e arcando com as despesas processuais, inexistindo inércia apta a justificar a extinção prematura do feito. Defende que o provimento jurisdicional deve privilegiar a solução integral do mérito, em consonância com o direito fundamental de acesso à justiça. Subsidiariamente, requer, caso não seja anulada a sentença, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ausência de apresentação de contrarrazões em face da inexistência de angularização processual na origem.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por alegada violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, bem como, subsidiariamente, à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução.

I. DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por
Cédula de Crédito Bancário
, conforme consta do documento de
ID 33982207
.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Desta forma, descumprido o comando judicial mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

II. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO

No tocante ao pedido subsidiário de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, melhor sorte não assiste à apelante.

Dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 que:

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a conversão constitui faculdade condicionada à demonstração inequívoca da frustração da apreensão do bem, seja por não localização, seja por não se encontrar na posse do devedor fiduciante.

No caso concreto, não houve sequer a formação da relação processual triangular, tampouco o cumprimento de diligência apta a comprovar a impossibilidade de localização do veículo objeto da garantia fiduciária. Ao revés, o feito foi extinto ainda na fase inicial, em razão do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, inexistindo qualquer elemento probatório que evidencie a inviabilidade da busca e apreensão.

Ademais, cumpre salientar que a própria pretensão executiva estaria igualmente prejudicada pela ausência do título original que embasa a relação jurídica, requisito indispensável à execução de título extrajudicial, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria à luz do princípio da cartularidade.

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos exigidos pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, revela-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de conversão, porquanto não demonstrada a frustração da busca e apreensão nem preenchidos os requisitos formais para o processamento da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026